Tribunal: TJSP
Processo: 2168710-75.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em Exame:

1. Inaê Gabriele do Nascimento Garcia de Godoy foi condenada perante o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Araraquara, ao cumprimento da pena de 05 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, como incursa no art. 33, caput, da

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em Exame:

1. Inaê Gabriele do Nascimento Garcia de Godoy foi condenada perante o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Araraquara, ao cumprimento da pena de 05 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29, caput, do Código Penal. Em sede de apelação, foi dado parcial provimento ao recurso, para readequar a pena da peticionária para 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal. Foi interposto recurso especial, o qual não foi admitido por decisão do Presidente da Seção de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça. Contra a referida decisão, foi ainda interposto agravo em recurso especial, que não foi conhecido, operando-se o trânsito em julgado. Pretende, agora, a peticionária, a desconstituição do julgado, buscando o redimensionamento da pena, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, bem como o abrandamento do regime prisional.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão da pena aplicada, com a aplicação do redutor legal e a alteração do regime prisional.

III. Razões de Decidir:

3. Condenação irreparável, calcada nas provas incriminadoras.
4. Inexistência dos requisitos legais constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal.
5. Análise da pena e do regime prisional realizada por ocasião do julgamento da apelação.
6. A ação revisional não pode funcionar como segunda apelação.

IV. Dispositivo e Tese:

7. Pedido revisional julgado improcedente.
Tese de julgamento: 1. Análise da pena e do regime prisional já realizada por ocasião do julgamento da apelação. 2. Inexistência dos requisitos legais constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo a ação revisional funcionar como segunda apelação.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 29, caput; art. 33, § 2°, alínea "a".
Lei n. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.
Código de Processo Penal, art. 621.

Jurisprudência Citada:
STF, HC no 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012.
STF, HC no 97.256/RS, Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2010.